Tribunal: TJMT
Processo: 1022842-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1022842-76.2020.8.11.0000
Recorrentes: Jorez Foellmer Rambo e Gloria Estela Mendoza Gomez
Recorrida: Amaggi Exportação e Importação Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 85456493) interposto por Jorez Foellmer Rambo e Gloria Estela Mendoza Gomez, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 75325462):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – INAPLICABILIDADE DO CDC AO PRODUTOR RURAL – VALIDADE DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – RECURSO PROVIDO.
‘Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao produtor rural, como na situação específica deste caso, mesmo nas ações bancárias, o que, consequentemente afasta a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do mencionado diploma. (TJ-MT - AI: 10176315920208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2020)’.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1022842-76.2020.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 02/02/2021, p. 15/02/2021).
Opostos embargos de declaração (id 76988998), estes foram rejeitados no acórdão de id 82209968.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto exarado no agravo de instrumento proposto por Amaggi Exportação e Importação Ltda. em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c dano moral c/c cobrança, ajuizada por Joarez Foellmer Rambo e Gloria Estela Mendoza Gomez rejeitou a exceção de incompetência por ele pleiteada.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se o foro contratualmente eleito, qual seja, o da Comarca de Cuiabá/MT, como sendo o competente para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer autuada sob o no 3777-18.2017.8.11.0033 - Código: 76037. (id 70994471 - p. 4)
A parte recorrente alega violação aos artigos 489 § 1o, I, II, III e IV, 1.022, II, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão teria sido omisso.
Suscita contrariedade aos artigos 2o, 3o e 29, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que devem ser reconhecidos ou equiparados a consumidores, com a hipossuficiência e vulnerabilidade técnica dos recorrentes encontram-se devidamente preenchidas, eis que são agricultores sem conhecimento técnico, além de suportarem maior dificuldade em produzir provas constitutivas de seu direito, na medida que a CPR e demais documentos encontram -se em posse da Agravada.
Argui afronta ao artigo 53, III, “d”, do CPC, sob a assertiva de que, “após o Juízo de Diamantino declinar de competência, o feito foi remetido à Comarca de São José do Rio Claro por se tratar de endereço domiciliar dos Recorrentes, e também local do Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos em que a garantia pignoratícia da CPR foi empenhada, conforme dispõe o art. 53, III, ‘d’, do CPC”.
Argumenta que “desta decisão não houve a interposição de agravo de instrumento pela Amaggi após sua citação, somente vindo a ofertar contestação após a audiência de conciliação alegando a preliminar de incompetência relativa”.
Aduz ter havido ofensa ao artigo 505 do CPC, porquanto “a partir do momento que o Juízo de São José do Rio Claro reconheceu o declínio de competência e exarou decisão julgando -se competente para processar o feito, caberia a Amaggi naquele momento interpor o recurso cabível, e não somente alegar incompetência por meio de contestação, tendo em vista que a decisão proferida houve por se estabilizar, não sendo mais possível sua modificação em razão da preclusão lógica e consumativa (art. 505 do CPC)”.
Recurso tempestivo (id 85494974) e preparado (id 85582451).
Contrarrazões no id 88781497.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489 § 1o, I, II, III e IV, 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489 § 1o, I, II, III e IV, 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a arguição de que o presente caso, por se tratar, de discussão acerca da garantia pignoratícia presente na cédula, e não propriamente dos termos firmados na CPR, o foro competente é o do local onde a garantia empenhada foi registrada, conforme o artigo 53, III, “d”, do CPC.
Aduz que também argumentou sobre a decisão que declinou a competência de Diamantino para São José do Rio Claro, em face da qual não houve a interposição de agravo de instrumento pela Amaggi, somente vindo a ofertar contestação após a audiência de conciliação, alegando a preliminar de incompetência relativa. Desse modo, arguiu a preclusão lógica e consumativa (art. 505, do CPC) para a declaração de competência.
Em exame do aresto impugnado, constata-se, a princípio, que o órgão julgador não teria se manifestado sobre os referidos pontos, quais sejam, discussão exclusiva acerca da garantia pignoratícia e preclusão lógica/consumativa, as quais foram devidamente suscitadas nas contrarrazões do agravo de instrumento e reiterada nos embargos de declaração
Dessa forma, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.